Tribunal: TJDFT
Processo: 0747913-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747913-59.2023.8.07.0001 APELANTE: JANDERSON DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegado descumprimento da tutela de urgência (Id. 60868877). Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora